Tribunal: TJMT
Processo: 1033549-55.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033549-55.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAO MATIAS DIAS ANDRADE - CPF: 318.209.641-91 (RECORRENTE), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFICIO DESCONSTITUIU A SENTENCA. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No: 103549-55.2024.8.11.0003.

ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTE: JOÃO MATIAS DIAS ANDRADE.

RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO.

DATA DE JULGAMENTO: 12 A 15/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. MTPREV. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor público estadual contra sentença homologatória de projeto de juiz leigo que julgou improcedente pedido de limitação do desconto previdenciário aos valores que excedem o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos do art. 40, § 18, da CF/1988 e do art. 2o, II, da Lei Complementar Estadual no 202/2004. O recorrente invocou precedentes das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive de relatoria do próprio julgador, e requereu a reforma da decisão. O recurso não foi contrarrazoado e não houve manifestação do Ministério Público por ausência de interesse público qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso pode figurar isoladamente no polo passivo da ação que versa sobre desconto previdenciário incidente sobre proventos de servidor público estadual; (ii) verificar se a ausência de inclusão da autarquia Mato Grosso Previdência (MTPREV) acarreta nulidade da sentença por inobservância do litisconsórcio passivo necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ad causam deve ser aferida com base na titularidade jurídica da relação controvertida, o que, em demandas previdenciárias relativas ao RPPS, impõe a presença conjunta do ente estatal e da autarquia gestora.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJMT (Conclusão no 16/1a TR) e das Câmaras Cíveis reconhece o litisconsórcio passivo necessário entre o Estado de Mato Grosso e a autarquia MTPREV, em razão da responsabilidade solidária e da vinculação jurídica entre ambos.

O MTPREV, conforme o art. 51 da Lei Complementar no 560/2014, possui autonomia administrativa, financeira e patrimonial, mas não jurídica, atuando como unidade gestora do RPPS estadual e sendo responsável direto pelos benefícios questionados.

A ausência de citação da MTPREV configura vício insanável, por tratar-se de litisconsorte passivo necessário, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC, e impõe a desconstituição da sentença.

A ação foi proposta após a EC no 103/2019, cujo art. 9o, § 2o, reforça a responsabilidade exclusiva dos RPPS pelo pagamento de aposentadorias e pensões, o que reforça a imprescindibilidade da autarquia no polo passivo da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença desconstituída de ofício.

Tese de julgamento:

A ausência de inclusão da autarquia gestora do RPPS estadual (MTPREV) em ação que discute contribuição previdenciária configura nulidade absoluta por inobservância do litisconsórcio passivo necessário.

O Estado de Mato Grosso e a MTPREV devem compor conjuntamente o polo passivo das ações que envolvem a arrecadação ou o pagamento de valores no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social.

A legitimidade subsidiária do ente estatal não exclui a necessidade de inclusão da autarquia previdenciária como parte legítima principal, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 18; EC no 103/2019, art. 9o, §§ 2o e 3o; CPC, art. 115, parágrafo único; LC Estadual no 202/2004, art. 2o, II; LC no 560/2014, art. 51.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1a Turma Recursal, Conclusão no 16; TJMT, RI no 1000220-02.2019.8.11.0044, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 10.02.2025; TJMT, ApC no 1003626-06.2020.8.11.0041, rel. Des. Graciema Caravellas, j. 28.03.2023; TJMT, ApC no 1020494-25.2021.8.11.0041, rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 06.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 280428487).

Em suas razões recursais, o reclamante alega que seu direito encontra-se garantido pelo § 18 do art. 40 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e pelo art. 2o, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 202/2004.

Para embasar seu pleito, junta jurisprudências proferidas pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive uma deste Relator.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja reconhecido seu direito no que se refere à adequação do desconto previdenciário, para que somente seja incidido sobre o valor que ultrapassar o montante que ultrapassar o teto do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).

O recorrido não apresentou suas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Cumpre inicialmente destacar a Conclusão no 16 editada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos: “FAZENDA PÚBLICA. PREVIDENCIÁRIO. ESTADO E MTPREV. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO”.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). MUNICÍPIO E AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONCLUSÃO N.o 16/1a TR-TJMT. SIMETRIA. APLICAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1– O Município, mesmo diante da autonomia da autarquia previdenciária, permanece como garantidor das obrigações previdenciárias. Assim, em demandas envolvendo o pagamento de benefícios do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), o Município e a autarquia devem compor o polo passivo da relação processual, formando litisconsórcio passivo necessário. Conforme dispõe a Lei Municipal no 181/2006, o Paranatinga-Prev tem autonomia financeira e administrativa para gerir os benefícios previdenciários. Contudo, essa autonomia não exime o Ente Municipal de sua responsabilidade última pela garantia dos direitos sociais de seus servidores. 2- Da mesma forma, o enunciado no 16/1a TR-TJMT reforça que: "Fazenda Pública. Previdenciário. Estado e MTPREV. Litisconsórcio passivo necessário." 3- Em ações que envolvem o pagamento de benefícios previdenciários de regimes próprios, prevalece a responsabilidade solidária do ente público, justamente para assegurar o cumprimento das obrigações sociais e a eficiência administrativa. (...) (N.U 1000220-02.2019.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

A legitimidade ad causam configura condição da ação vinculada à titularidade (ativa e passiva), a ser aferida no elemento subjetivo da demanda.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO E INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROCEDÊNCIA - RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO - PRECEDENTES - INOBSERVÂNCIA DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUTARQUIA PREVIDÊNCIÁRIA (MTPREV) - GESTORA DIRETA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA. 1. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no que se refere à sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar n.o 560/2014, devendo ser rejeitada a tese de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para responder por ação que postula a revisão de proventos de Aposentadoria de servidor. 2. A MTPREV, autarquia responsável direta pela arrecadação e gestão dos recursos previdenciários dos servidores públicos estaduais, deve compor o polo passivo da lide, como litisconsorte passivo necessário. 3. Recurso parcialmente provido. (N.U 1003626-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE - FILHO MAIOR INVÁLIDO DE POLICIAL MILITAR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROCEDÊNCIA - RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO - PRECEDENTES - INOBSERVÂNCIA DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUTARQUIA PREVIDÊNCIÁRIA (MTPREV) - GESTORA DIRETA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MANTER O ESTADO DE MATO GROSSO NO POLO PASSIVO - NULIDADE DO PROCESSO - SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.

O Estado de Mato Grosso, responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da autarquia gestora do regime próprio de previdência, é parte legítima para responder a ação que postula a implementação de benefício de pensão por morte.

A MTPREV, autarquia responsável direta pela arrecadação e gestão dos recursos previdenciários dos servidores públicos estaduais, deve compor o polo passivo da lide, como litisconsorte passivo necessário.

Nulidade dos atos processuais, por afronta ao art. 115, Parágrafo único, do CPC. (N.U 1020494-25.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023) (grifei).

Do exame dos autos, verifica-se que o reclamante indicou, em sua petição inicial, apenas o Estado de Mato Grosso como parte demandada.

Por sua vez, ao contestar a ação, o ente estadual arguiu, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, atribuindo a legitimidade exclusiva à autarquia Mato Grosso Previdência (MTPREV).

O magistrado singular, no curso processual, não determinou a inclusão do MTPREV como litisconsorte passivo necessário, e, ao sentenciar o feito, julgou improcedente o pedido inicial.

Ressalta-se que, em que pese o MTPREV ser uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia acerca de sua atuação jurídica, de modo que está vinculada ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 51 da Lei Complementar no 560/2014, sendo, portanto, o Estado parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Ademais, o MTPREV é autarquia de natureza especial, atuando como Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, responsável direto pela arrecadação e gestão dos recursos previdenciários, sendo o ente estatal o garantidor da cobertura de eventuais insuficiências financeiras.

Desse modo, não se mostra adequada a tramitação da demanda apenas em face do responsável subsidiário, impondo-se a inclusão do MTPREV no polo passivo da lide, na condição de litisconsorte passivo necessário. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício, em qualquer grau de jurisdição.

No caso em exame, observa-se que a ação foi proposta após a promulgação da Emenda Constitucional no 103/2019, cujo artigo 9o, § 2o, estabelece que os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) são responsáveis pelo pagamento de aposentadorias e pensões por morte, cabendo aos entes federativos o custeio de afastamentos por incapacidade temporária e salário-maternidade (§ 3o), o que reforça a imprescindibilidade da inclusão da autarquia previdenciária na presente lide.

Diante do exposto, desconstituo, de ofício, a sentença proferida pelo Juízo de origem, com a consequente remessa dos autos ao juízo a quo para inclusão do Mato Grosso Previdência (MTPREV) no polo passivo da ação, como litisconsorte passivo necessário, conforme fundamentação acima, com regular prosseguimento do feito, restando prejudicado o recurso interposto pelo reclamante.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025